Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728277-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCION SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA DIRETORIA DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF), CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE AFASTAMENTOS DA DIRETORIA DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF) D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCION SANTOS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do CHEFE DA DIRETORIA DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF) e do CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE AFASTAMENTOS DA DIRETORIA DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF): “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Francion Santos da Silva, no dia 03/07/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Chefe da Diretoria de Especialização e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e pelo(a) Chefe da Seção de Controle de Afastamentos da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). O impetrante afirma que “é Terceiro Sargento (QPPMC) da Polícia Militar do Distrito Federal e encontra-se cedido à Procuradoria-Geral da República/MPF, desde 13 de outubro de 2011, exercendo, hodiernamente, a função de Assessor Jurídico nível IV, na Subchefia de Gabinete do Subprocurador-Geral da República Ronaldo Meira de Vasconcellos Albo, razão pela qual está agregado ao Quadro das Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do art. 21, inciso VI, do Decreto n. 88.777, de 30 de setembro de 1983. No último dia 20 de maio de 2024, por meio do Edital DEA/SAP no 024/2024, o impetrante foi convocado para participar do ‘1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I /2024 – Semipresencial’, conforme DOC1 - anexo. Devidamente matriculado e apresentado à Seção de Controle de Afastamentos da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (SCAF-DPM)/PMDF, para dedicação exclusiva ao referido curso, conforme atestam o MEMORANDO n.o 07/2024/GABSUB/RA/JB e MEMORANDO n. o 08/2024/GABSUB/RA (DOCs 2 – anexo), o impetrante encontrava-se em regular frequência à fase presencial, desde o dia 3 de junho de 2024, participando de todas as atividades constantes da matriz curricular do CAP I. Entrementes, no último dia 26 de junho de 2024, faltando apenas dois dias para o término da fase presencial do CAP I, o impetrante foi surpreendido com a informação dispendida pelo Segundo Tenente Cristiano, da coordenação pedagógica do CAP I, que este havia sido desligado do curso por ordem o Coronel Cristiano Curado Guedes, primeira autoridade impetrada. (DOC 3 – anexo).” (sic) (id. n.o 202879817, p. 2-3). Na causa de pedir remota, esclarece que os problemas principiaram quando o(a) Chefe da Seção de Controle de Afastamentos da Diretoria de Pessoal da PM-DF emitiu ofício para a Procuradoria-Geral da República (PGR), destacando a necessidade de exoneração de Francion Santos da Silva do exercício da função de assessoria jurídica junto àquele órgão, sob o argumento de que o impetrante não poderia frequentar o CAP I na condição de militar agregado. Aponta que “Em resposta, a Procuradoria-Geral da República informou que não efetuaria a exoneração do impetrante, pois não identificava irregularidade alguma em frequentar o curso na condição de agregado, uma vez que o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei n.7.289, de 18 de dezembro de 1984, prevê em seu art. 77, § 2o, que “O policial-militar agregado, de conformidade com os itens I e Il do § 1o, continua a ser considerado, para todos os efeitos, como em serviço ativo”. (DOC 3) A Procuradoria-Geral da República ainda encaminhou, junto com o referido, cópia do Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, em sede de consulta formulada pelo comando da PMDF (Cota – PGDF/PGCONS/CHEFIA – Processo no 00054-00006537/2022-16, DOC 4), dando conta da desnecessidade de exoneração de policial cedido a outro órgão para realização de cursos de carreira.” (sic) (id. n.o 202879817, p. 4). Complementa retomando que, a despeito das informações prestadas pela PGR, as autoridades coatoras optaram por desligar o requerente do CAP I, com amparo em suposta irregularidade com o Edital que traça as regras do curso de aprimoramento em questão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para determinar o retorno do impetrante às atividades discentes do 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I /2024, uma vez que preenche perfeitamente os requisitos previstos no Edital DEA/SAP no 024/2024.” (sic) (id. n.o 202879817, p. 10). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 03/07, às 17h35min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido do impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Entretanto, o pleito antecipatório carece de plausibilidade jurídica, tendo em vista que o Edital DEA/SAP n.o 0024/2024, que regulamenta o 1o Curso Semipresencial de Aperfeiçoamento de Praças, fixa, com precisão, que um dos requisitos para a participação do servidor militar no referido curso consiste em “Não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase PRESENCIAL do curso.” (item 3.1.12). (sublinhei) Nesse sentido, é importante destacar que este Juízo segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013; 1a T., EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013). Vale dizer que essa linha de compreensão foi reafirmada pelo STJ em precedente recente: “As regras editalícias nos concursos públicos vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.” (1a T., Processo sigiloso, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 9/10/2023 – Informativo n.o 797). Cumpre esclarecer que o Juízo tem ciência de que os precedentes obrigatórios citados acima são originários de casos envolvendo concursos públicos de ingresso em carreiras públicas (circunstância de fato essa que não se assemelha, com exatidão, ao caso concreto). No entanto, a razão de decidir, o fundamento jurídico relevante que orientou a posição do Tribunal da Cidadania nos casos paradigma é aplicável à espécie, qual seja a de que os Editais que traçam regras de concursos e cursos externos e internos (até mesmo as licitações, por exemplo [1]), no âmbito da Administração Pública, vinculam o Estado e os seus respectivos participantes. Como o Código de Processo Civil dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput), infere-se que o requerimento sob exame não ostenta a idoneidade jurídica necessária à antecipação dos efeitos da tutela. A título de observação, é imperioso consignar que nos autos inexistem informações sobre o caráter vinculante do Parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PG-DF) nos autos do processo administrativo n.o 00054-00006537/2022-16. Diante de todo o exposto, tem-se que o pedido antecipatório sob exame deve ser rejeitado. Dessa maneira, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” O Agravante sustenta que foi desligado do Curso de Aperfeiçoamento de Praças apenas dois dias do término da fase presencial. Salienta que foi liberado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal para participar no curso e que a exigência invocada para o seu desligamento diz respeito apenas à dedicação exclusiva ao próprio curso. Acrescenta que não há exigência de que “o policial agregado seja exonerado do cargo em que exerça fora da organização militar, apenas se exige que o mesmo se dedique às atividades do curso presencial, tanto que quando da finalização dessa fase, sendo o curso telepresencial, possuindo uma fase presencial e outra online, nessa última, o policial militar poderá retornar às suas atividades fora da organização, ou seja, poderá estar à disposição de outro órgão ou ser agregado novamente, ainda no período do curso de aperfeiçoamento”. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a liminar mandamental e, ao final, o seu provimento para “afastar, definitivamente, as ilegalidades e abusos dispendidos pelas autoridades impetradas, a fim de que o impetrante possa concluir as atividades discentes do 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I /2024. Devendo o mesmo ser reinserido ao curso de Praças”. Preparo recolhido (IDs 61345659 e ID 61345660). É o relatório. Decido. Em princípio o Agravante não tem direito líquido e certo de participar do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAPI/2024, tendo em vista o que dispõem os itens 3, 3.1 e 3.1.12 do EDITAL DEA/SAP No 0024/2024: “3. DOS REQUISITOS 3.1. REQUISITOS GERAIS Para participar do 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024, o policial militar convocado ou suplente deverá: (...) 3.1.12. Não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase PRESENCIAL do curso.” Todavia, conquanto não se vislumbre, no plano da cognição sumária, dissonância entre o edital e as normas jurídicas que regem os policiais militares (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009 e Decreto 88.777/183), é preciso considerar que o Agravante foi admitido no curso e que, caso não seja assegurada a sua permanência, eventual concessão da ordem no julgamento do mandado de segurança será ineficaz. Nesse contexto, a cautela recomenda que o Agravante seja mantido no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024 - SEMIPRESENCIAL até o julgamento do mandado de segurança. Sem essa providência acautelatória, reitere-se, não terá eficácia eventual concessão da segurança. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para assegurar a permanência do Agravante no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024 - SEMIPRESENCIAL. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para cumprimento e resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator